Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ULTRAPASSADO O PRAZO DO ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RISCO DE CEGUEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para " imprimir ao ente demandado a obrigação de fornecer ao autor TRATAMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREO COM MEDICAMENTO ANTIANGIOGÊNICO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59303795). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que é portador de doença grave, sendo necessário tratamento urgente (4 injeções de intravítrea em CADA OLHO, totalizando 8 injeções, essa injeção intravítrea) para não perder a visão. Aduz que a urgência do tratamento está respalda por laudos médicos e aguardar o tratamento na fila de regulação pode levar a cegueira. Destaca que "conforme documento contido no id n. 152412109, o próprio GDF afirma que não tem como estimar um prazo para que o recorrente receba as injeções, além disso, o próprio GDF classificou o caso como amarelo, em outras palavras, urgente". Ressalta que a previsão para atendimento é somente em 2025. Requer a reforma da sentença para que a medicação seja fornecida imediatamente.
2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59303845).
3. O Ministério Público oficiou pela perda do objeto recursal em relação às 3 injeções intravítreas em cada olho já cumpridas. Manifestou-se pela procedência em parte do recurso para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a providenciar a 4a aplicação das injeções intravítreas (ID 59642932).
4. Foi deferida liminar em sede de agravo de instrumento determinando ao Distrito Federal a "obrigação de fornecer ao autor o tratamento oftalmológico APLICAÇÃO DE 08 (OITO) INJEÇÕES TRAVÍTREA DE ANTIVEGF (quatro em cada olho), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, a expensas do réu." (ID 59303778).
5. Na origem, narra o autor que é de doença edema macular diabético e baixa da acuidade visual, devendo tomar 4 injeções de intravítrea em CADA OLHO, totalizando 8 injeções. Aduz que se trata de medicação de alto custo, tornando o tratamento inviável em razão das suas condições financeiras. Explica que a medicação consta do rol dos medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde.
6. Das provas coligidas dos autos, consta laudo médico prescrevendo o tratamento com injeção intravítrea (ID 59303430). A aplicação da primeira injeção ocorreu em 24/09/2021 (ID 59303432 - pag. 1). O autor foi inserido no SISREG em 02/02/2022, classificação amarela (IDs 59303440 e 59303788); em 23/02/2023, estava na posição 114a, e à época estavam sendo atendidos os pacientes inseridos no sistema em 08/2021 (ID 59303440). Após a sentença, em 19/07/2023 (ID 59303775) foram realizadas as seguintes aplicações em 11/08/2023 (ID 59303801), 16/02/2024 - olho esquerdo (ID 59303825) e 05/04/2024 - olho direito (ID 59303844).
7. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88).
8. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207.
9. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
10. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
11. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos".
12. A demora na realização do tratamento prescrito ao autor pode causar sérias consequências a sua saúde se não for realizado. Não é adequado que o paciente tenha que esperar indefinidamente pela sua execução. Ignorar o risco de perda funcional permanente, cegueira, não é aceitável. O Estado deve implementar uma política que garanta dignidade ao cidadão. Além disso, o prazo para a realização da cirurgia solicitada já ultrapassou os 180 dias estipulados no Enunciado n. 93 do CNJ.
13. Precedente desta Turma: "(...) O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento, considerado como de necessidade urgente." (Acórdão 1657232, 07366667020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023)".
14. Assim, uma que vez que o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, impõe-se a reforma da sentença para o Distrito Federal forneça imediatamente o tratamento prescrito.
15. Por fim, destaco que não houve perda superveniente do objeto, pois, conforme informações prestadas pela própria Recorrente, foram realizadas somente 03 aplicações (ID 59303837), das 04 prescritas.
16. Recurso conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal forneça à parte requerente TRATAMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREO COM MEDICAMENTO ANTIANGIOGÊNICO, nos termos da prescrição médica, considerando as injeções já realizadas no curso da ação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar da publicação do Acórdão.
17. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.
18. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamento das custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.